Tribunal: TJDFT
Processo: 0717736-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por E. D. T. contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF, nos autos da Ação de Revisão de Alimentos proposta por E. D. T. F., representado por sua genitora, em desfavor do ora agravante. Pelo r. decisum hostilizado, a d. magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado pelo réu, em sede de reconvenção, a fim de que os alimentos provisórios fossem reduzidos para o valor equivalente a um salário mínimo. O autor interpôs o presente Agravo de Instrumento, alegando, em síntese, a necessidade de redução do valor dos alimentos, tendo em vista a pandemia da “Covid-19”, o que fez com que sua renda mensal ficasse reduzida, tendo em vista que é “trabalhador informal, exerce suas atividades na Feira dos Goianos, comércio que se encontra fechado desde 17.03.2020, com previsão de retorno das atividades para o dia 17.06.2020”. O agravante asseverou que ambos os genitores devem prover o sustento do filho/alimentando, e que este teve suas despesas reduzidas, em razão da pandemia, inclusive o valor da mensalidade escolar. Defendeu, ainda, a aplicação dos artigos 1695 e 1.699 do Código Civil. Em seguida, o agravante colacionou precedentes jurisprudenciais que entende amparar a tese recursal, e destacou a presença dos requisitos para a concessão do provimento antecipatório. Ao final, o agravante pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja reduzido o valor da pensão alimentícia para o valor correspondente a um salário mínimo, “até o dia 30 de outubro de 2020 conforme preconiza a Lei n. 14.010/2020, ou, havendo dilatação do prazo, até a nova data definida em lei.”. Em provimento definitivo, requereu a reforma da r. decisão de primeiro grau, confirmando o pedido ora vindicado. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do presente recurso, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela provisória, nos termos estabelecidos no art. 1.015, inciso I, do CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu um dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. Isso porque somente o periculum in mora foi demonstrado, tendo em vista que a decisão é passível de causar ao agravante, uma lesão grave e de difícil reparação, uma vez que a questão debatida se refere à verba de natureza alimentar, portanto, irrepetível. Quanto à relevante fundamentação recursal, não se constata, “prima facie”, a possibilidade de o valor dos alimentos provisórios ser reduzido, ainda que reconheça a redução da renda dos profissionais autônomos, decorrente da pandemia da “Covid-19”. Conforme bem destacou a d. magistrada prolatora da decisão agravada, “os documentos anexados aos autos não são suficientes para demonstrar a diminuição da capacidade contributiva do requerido/reconvinte”. Diante do quadro ora apresentado, afigura-se prudente manter o valor da pensão alimentícia, fixado liminarmente nos autos de origem, que já vinham sendo pagos em valor superior. De fato, os alimentos pagos “in natura” pelo ora agravante eram de valor superior ao estabelecido em caráter provisório. Também por essa razão, não se extrai das alegações vertidas pelo ora agravante a relevante fundamentação, hábil a demonstrar a probabilidade de provimento recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo incólume a r. decisão de primeiro grau. Intime-se a parte agravada. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora